Tribunal: TJMT
Processo: 1012212-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012212-87.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- LEONILDO ANTONIO BACCIN
AGRAVADO:- HUMBERTO NONATO DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1012212-87.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação Declaratória de Inexistência ou Nulidade de Sentença, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava o trancamento da execução no processo principal (processo 73-87.1994.811.0005, código 398, 1a Vara Cível de Diamantino/MT), subsidiariamente a suspensão do processo em relação ao imóvel penhorado e que seja levantada a penhora feita via BacenJud e sobre o imóvel sob a matrícula 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT; e o levantamento da penhora do imóvel do autor, bem como a baixa da adjudicação, diante do fenômeno do bem de família;
O agravante alega que integra o polo passivo de uma Manutenção de Posse, pois à época era presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais em Diamantino.
Diz que os réus naquele feito, inclusive ele, foram condenados ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, porém somente ele foi intimado para a quitação, que culminou com a penhora de um imóvel de sua propriedade.
Afirma que essa verba deveria ser distribuída entre todos os 78 demandados, e não apenas contra ele, já que a obrigação de pagar não era solidária, mas proporcional conforme entendimento do CPC vigente à época.
Aduz que a penhora recaiu sobre propriedade de família, portanto impenhorável (art. 8.009/90).
Pontua que foram indicados outros bens para constrição, todavia somente as suas terras que foram penhoradas.
Assegura que a família tira o sustendo dessa área, o que tem lhe trazido sérios prejuízos financeiros e emocionais.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum proferido nos seguintes termos:
(...)
Nesta senda, após compulsar as mais de duas mil páginas em PDF que atualmente compõem os autos, infere-se que não se faz presente, a priori, a alegada probabilidade do direito, isso porque a minudente contestação apresentada por Humberto Nonato dos Santos no ID. Num. 37449473 - Pág. 1/52 denota franca controvérsia acerca das teses e pedidos aviados pela parte autora, as quais, aparentemente, já foram, quase em sua totalidade, apreciadas e refutadas em outras vias de defesa apresentadas pelo autor Leonildo, o qual, a princípio, teve suficiente e adequado conhecimento e participação na ação contra a qual ele almeja a declaração de diversas nulidades (inclusive declaração de inexistência do próprio processo).
Destarte, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO os pedidos liminares. (Id 132639660 - Pág. 622)
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
No caso, não obstante as razões recursais, há dúvida quanto a probabilidade do direito, mesmo porque, grande parte das questões aqui levantas já foram analisadas em outros recursos.
Assim, a matéria será minuciosamente apreciada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator